Tribunal: TJBA
Processo: 8021946-08.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021946-08.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS SHAUANA LTDA - ME

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE, GUSTAVO AURELIO SEARA NIELLA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: A
GRAVO DE INSTRUMENTO
.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO
E
SPECIAL
.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II,
DO CPC
.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA.
RETRATAÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR – NÃO CABIMENTO NO CASO CONCRETO. ACÓRDÃO DESTA QUINTA CÂMARA CÍVEL EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO ST
J
NO ÂMBITO DO TEMA
5
68
. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. ACÓRDÃO MANTIDO.

I –
Trata-se de Recurso de Apelação remetido pela 2ª Vice-Presidência desta Corte de Justiça para eventual exercício de juízo de retratação
(por órgão colegiado)
, diante do entendimento firmado pelo ST
J
,
no julgamento do Tema
n.
º

5
68
, submetido ao rito dos Recursos Especiais Repetitivos, conforme determina o art. 1.030,
inciso
II, do CPC.

II -
A decisão colegiada não
deve ser objeto de juízo de retratação, na forma do art. 1.030,
inciso
II, do CPC, consoante será explicado a seguir
.

III -
Inicialmente, cumpre asseverar que
o STJ

admitiu o Recurso Especial representativo da controvérsia
(REsp 1.340.553/RS
)
,
sujeit
ando
-o ao procedimento
previsto n
o art. 1.036, do CPC.

IV - No julgamento do
referenciado recurso
paradigma, o
STJ
fixou
algumas teses (Temas Repetitivos 566, 567, 568, 569, 570 e 571) sobre a
“
sistemática para contagem da prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei de Execução Fiscal
”.
Dentre tais teses, destaca-se o Tema 5
68
.

V -
Na hipótese dos autos, constatou-se
que
apesar de haver diversos requerimentos do Fisco Estadual, ora Recorrido,

não houve nenhum registro nos autos de que o Magistrado precedente tenha sequer apreciado o referenciado petitório de fls. 31/50
(autos originários).

VI -
Do exame dos autos originários
(
Execução Fiscal

n.º 0001461-66.2008.805.0113),
observa-se que
o próprio Magistrado de primeiro grau asseverou que
“
em 30.12.2016, o Estado peticionou informando a localização de bens passíveis de penhora, comunicou a averbação premonitória destes bens, e requereu a sua conversão em penhora. Ficando assim configurada a interrupção do prazo prescricional intercorrente
”.

VII -
A
demais, é prudente consignar que na mesma data (30/12/2016), a Fazenda Pública Estadual r
equereu, ainda
,
a conversão da averbação premonitória em penhora e a intimação d
a parte

E
xecutad
a
sobre tal fat
o (petição ID n.º 205236028).

VIII -
Não há que se falar, portanto, em “
mero peticionamento em juízo
”, já que houve a efetiva constrição patrimonial,
tendo havido a localização de bens passíveis de penhora, averbação premonitória deles e requerimento a conversão em penhora deles (ID n.º 205236030).

IX -
Ademais, na situação analisada, o devedor foi encontrado e foram localizados bens à penhora, afastando-se a deflagração do prazo prescricional estabelecido no art. 40, da Lei n.º 6.830/1980

X -
Desse modo,
conclui-se que a alegação de violação a tese firmada em Recurso Repetitivo não prospera no presente caso.

X
I
-
Ante o exposto, voto no sentido de
NÃO EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
a que se refere o art. 1.030, II, do CPC de 2015, mantendo-se o acórdão (ID n.º
35302670
) que
negou
provimento
ao Recur
s
o de A
gravo de Instrumento

interposto po
r

COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SHAUANA LTDA
.

XI
I
- Não se tratando, pois, de hipótese de juízo de retratação, determina-se a devolução dos autos à 2ª Vice-Presidência desta Corte, para que prossiga no exame de admissibilidade do
Recurso E
special
, como entender de direito.

JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. ACÓRDÃO MANTIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
8021946-08.2022.8.05.0000
,
tendo, como
Agravante,

COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SHAUANA LTDA

e, como
Agravado,

o

ESTADO DA BAHIA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos
,
em
NÃO EXERCER O
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
e,
consequentemente,

MANTER O ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO NO SENTIDO DE
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE A
GRAVO DE INSTRUMENTO

INTERPOSTO PEL
A

COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SHAUANA LTDA
,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 202
3
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADO
R(A) DE JUSTIÇA